Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725677-89.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME EMBARGADO: PAVO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os Embargos de Declaração opostos por FCS Engenharia Florestal Ltda. - ME. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora